Tribunal: TJPA
Processo: 0801761-85.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801761-85.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: CARLINDO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0801761-85.2019.8.14.0039

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
CARLINDO COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9292113

RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – CABIMENTO – MÁ-FE CARACTERIZADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante.

2.

Comprovada má-fé da instituição financeira apta a caracterizar a devolução dos valores descontados indevidamente.

3.

Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e ora agravado
CARLINDO COSTA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0801761-85.2019.8.14.0039

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
CARLINDO COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9292113

RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso interposto por si.

Em suas razões a instituição financeira agravante aduz que
no julgamento do recurso de apelação, não foi acolhido o pedido da parte agravante para o afastamento dos danos materiais, ou ainda que de forma subsidiária, para a devolução simples das parcelas cobradas afetas ao contrato objeto da demanda.

Assevera que
não foi observado o entendimento jurisprudencial vigente no ordenamento pátrio, destacado por toda defesa do Agravante, de que o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé na ação do credor no ato da cobrança, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de apelação interposto por si.

Em contrarrazões (ID 9669779), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão, especificamente em relação a impossibilidade de restituição em dobro do valor, face a ausência de má-fé.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Nessa senda, impende consignar que, em relação
a devolução de valores em dobro, faz-se mister a aplicação do disposto no art. 42 do CDC, onde prevê o seguinte:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Imperioso registrar que no recente julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a Corte Especial firmou entendimento de que
"a restituição em
dobro
do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
entretanto, foram modulados os efeitos da decisão em relação aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público, estabelecendo que o novo entendimento somente será aplicado às cobranças indevidas pagas a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

Nesse sentido, colaciono o referido Julgado:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3)
MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em
dobro
do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de
valores
referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em
dobro
do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.)

Como se vê, por força da modulação de efeitos determinada pelo STJ, às cobranças indevidas pagas antes de 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), como no caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento que até então prevalecia na Corte, qual seja, que a restituição em dobro pressupõe demonstração de má-fé subjetivamente aferida.

No caso específico dos autos, verifica-se a má fé da instituição financeira ao passo que descontou valores dos proventos do recorrido, tentando durante toda a instrução processual, imputar à parte a consequência dos atos que ela mesma deu causa, não podendo ser aferida a hipótese de engano justificável, somente suspendendo os descontos após o pronunciamento judicial.

Assim, conclui-se que os valores irregularmente descontados na conta do ora agravado deverão ser restituídos em dobro, tal como bem ressaltou o magistrado na origem.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, pelos motivos acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 9292113, em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/07/2022